Tribunal: TJMT
Processo: 1009455-12.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009455-12.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUCELIA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 002.810.301-70 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1009455-12.2021.8.11.0015 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Sinop - MT.

RECORRENTE: JUCELIA PEREIRA DE ALMEIDA.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SINOP.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DENTRO DOS LIMITES DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO – ALTERAÇÃO DOS JUROS NA FASE EXECUTIVA IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Se comprovado o excesso de execução, regular a sentença que determina a realização de novo cálculo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou procedente a impugnação à execução de sentença oposta pela parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar não conhecimento da arguição de excesso de execução, em razão da violação ao ônus de declarar o valor que entenda correto.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de excesso a execução.

2.2. Da violação a coisa julgada.

2.3. Prequestionamento.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o respectivo desprovimento recursal.

O ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externou desinteresse jurídico no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT),
exceto no que se refere a modificação dos juros mencionados na sentença do
processo de conhecimento que trata dos índices e percentuais dos juros de mora, com o trânsito em julgado
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Saliento que, como muito bem anotado na r. sentença, no caso dos autos o cálculo da incorporação da qual o exequente faz jus, deve observar o artigo 17 da Lei 568/99, e alterações da Lei 663/2001, da qual fala de aplicação sobre o salário inicial, sendo devida enquanto vigente a lei de regência, pois não há direito adquirido em caso de relação estatutária.

Ademais, as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para o fim de reestabelecer a parte dos juros mencionados na sentença do processo de conhecimento que trata dos índices e percentuais dos juros de mora, com o trânsito em julgado.

Dessa forma, o cálculo a ser apresentado deve ser feito com a aplicação do índice de 20% sobre o valor do salário / vencimento inicial no mês de dezembro de 2011 e, já em janeiro de 2012, até a data da revogação da Lei que concedia tal direito 23/11/2012, aplicado o índice de 22% sobre o valor do vencimento / salário inicial mês a mês, acrescidos de 10% de honorários advocatícios sobre o valor dessa condenação (que são os honorários fixados em sede de recurso pela TRU), devendo observar as regras dos juizados.

Ressalto ainda, que os valores encontrados da dívida ficam limitados a 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento da ação já incluídas as atualizações, podendo, posteriores acréscimos da atualização e juros de mora, após a distribuição ultrapassar tal soma, pois decorrente da mera consequência legal.

Diante do acolhimento parcial do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda dos honorários advocatício.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023